Tribunal: TJSP
Processo: 0016732-49.2011.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Preliminar. Cerceamento do direito de produção de prova. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Preliminar. Cerceamento do direito de produção de prova. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Cobrança das despesas. Cabimento. Direcionamento ao paciente. Viabilidade. O réu foi o maior beneficiado com a prestação dos serviços médico-hospitalares, razão pela qual deve responder pela dívida, ainda que não tenha assinado o contrato, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC. Eventual condição de segurado do demandado deve ser proposta em ação autônoma de regresso, se entender que houve descumprimento da apólice ou da legislação setorial. Sentença reformada. Pedido de cobrança julgado procedente. Inversão da sucumbência. RECURSO PROVIDO.